Tribunal: CARF
Processo: 13888.003326/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003326/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-31.367 (fls. 193/201):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO
CANCELADA MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003326/2009-49
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003326/2009-49

É devida a contribuição previdenciária patronal por empresa cuja isenção foi cancelada
mediante emissão de ato cancelatório, emitido em processo administrativo regular.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO.
VERBAS INTEGRANTES DO SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a bolsa de estudo concedida a dependentes de
empregados.
Incide contribuição previdenciária sobre a parcela in natura paga pela empresa em
desconformidade com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
CIÊNCIA DE ATOS E TERMOS PROCESSUAIS POR VIA POSTAL. ENVIO AO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. REQUERIMENTO PARA
ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO. INDEFERIMENTO.
As notificações e intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, indeferindo, consequentemente, o requerimento para remessa do ato
para endereço diverso, indicado pelo procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração AI DEBCAD no 37.228.317-9
(fls. 02/108), no valor total de R$ 3.097.128,43, consolidado em 06/10/2009, referente às
Contribuições Sociais Destinadas à Seguridade Social destinadas às outras Entidades e Fundos
(FNDE/Salario Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no período de 01/2004 a 12/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte teve a isenção das contribuições
de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991 cancelada a partir de 01/07/1994, por
descumprimento do artigo 55, incisos IV e V da Lei 8.212/1991, conforme ATO
CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS No 2l.424.l/007/2005.
Após a apresentação de impugnação o Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para
julgamento, onde a 8a Turma, através do Despacho no 19 (fls. 172/173), em 23/03/2010, decidiu
converter o julgamento em diligência a fim de enviar os autos para análise e manifestação da
autoridade autuante.
De acordo com o Despacho emitido, foi constatado que o resultado da diligência,
solicitada nos autos do Processo n° 13888.003324/2009-50, interfere diretamente no valor da
multa aplicada, e que os documentos solicitados nesta diligência servem de instrução para o
lançamento em tela.
A Autoridade Fiscal manifestou-se informando, em síntese, que durante o
procedimento fiscal o contribuinte não apresentou informações sobre a existência de ação
judicial. Na manifestação também foram apresentadas informações acerca do procedimento que
culminou com o cancelamento da isenção do contribuinte.
Cientificado sobre o conteúdo da diligência realizada, em 16/06/2010, o
contribuinte apresenta sua Manifestação Complementar de fls. 178/188, cujos argumentos estão
sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003326/2009-49

O Processo foi novamente encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde,
através do Acórdão no 14-31.367, em 27/10/2010 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
26/11/2010 (fl. 268) e, inconformado com a decisão prolatada em 27/12/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 204/265, onde, em síntese:
1. Alega a nulidade do auto de infração por falta de motivação regular e
válida de modo a ampará-lo, tendo em vista que o cancelamento de
isenção se deu em razão da alegação de descumprimento aos termos
previstos no artigo 55 da lei n° 8.212/91, enquanto a decisão judicial
transitada em julgado determina a observância dos termos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional;
2. Afirma que foi reconhecida a sua imunidade, relativa às contribuições
sociais previstas no art. 195, I da Constituição Federal e que a análise
realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no art.
14 do CTN, mas apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91;
3. Informa que permanece fiel às suas finalidades estatutárias desde a época
em que obteve os atos declaratórios de utilidade pública e de fins
filantrópicos e que é registrado junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social desde 24/08/1953 através do processo n° 122.057/52-60, bem como
é possuidor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, além de ser declarado de Utilidade Pública Federal pelo Decreto
n° 60.202, de 10 de fevereiro de 1967;
4. Assevera acerca do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
indicando os certificados que detém, trazendo o histórico dos processos de
registro e renovação dos certificados (Quadro à fl. 931).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003326/2009-49

Resolução
Segundo a Recorrente foi reconhecida a sua imunidade, através da ação judicial
processo n° 1999.61.09.003124-3 da 2a Vara Federal de Piracicaba, com trânsito em julgado em
04/03/2005, relativa às contribuições sociais previstas no art. 195, I da Constituição Federal e a
análise realizada pelo fisco federal não levou em consideração o disposto no art. 14 do CTN, mas
apenas o art. 55 da Lei no 8.212/91.
A ação judicial (processo n° 1999.61.09.003124-3) foi trazida à conhecimento
durante o processo administrativo, por ocasião da impugnação apresentada em 18/11/2009. A
entidade teve sentença procedente em seu favor e confirmada pelo TRF da 3a Região.
No entanto, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de instruir
o processo com cópias das peças processuais objetivando averiguar o alcance da decisão judicial
prolatada, para que não restem dúvidas no julgamento a ser proferido no Processo
Administrativo.
Dessa forma, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência para
que a entidade seja intimada a apresentar as peças processuais relacionadas ao processo judicial
n° 1999.61.09.003124-3, tais como, petição inicial, liminar, sentença e outras peças que entender
necessárias.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem e assim, proceda a intimação da entidade Recorrente, para
apresentar as peças processuais relacionadas ao processo n° 1999.61.09.003124-3, tais como,
petição inicial, liminar, sentença ou outros documentos que entender necessários.
O prazo de intimação deve ser de, no mínimo, trinta dias, devido a restrição de
funcionamento dos órgãos judiciais em época de pandemia.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital